Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708609-53.2023.8.07.0001 APELANTE: MARCELO DE ARAUJO LEAL FERREIRA, ANTONIO VASCONCELOS VIEIRA, JOAO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA APELADO: AGROPECUARIA 3 AMIGOS LTDA DESPACHO A execução de título extrajudicial (processo no 0703463-41.2017.8.07.0001) foi inicialmente movida por Ampla Comercial Agrícola Ltda. contra Christian Chapelle (arrendatário de área de terras), em 5/4/17, relativamente ao instrumento particular de confissão de dívida com garantia de penhor rural – lavoura de eucaliptos – entre eles celebrado, no valor de R$ 240.172,00 (id. 64628337, págs. 5/7). Posteriormente, em razão da extinção da Ampla Comercial Agrícola Ltda. e da cessão de crédito aos sócios, o polo ativo da execução passou a ser integrado pelos embargados-exequentes (id. 64628337, pág. 87). Diante da penhora de “[...] uma área de 52 hectares de Eucalipto, na fazenda Barra Bonita dentro de uma área maior [...]” efetivada nos autos da execução em 23/11/2022 (id. 64628337, pág. 227), foram ajuizados os presentes embargos de terceiro pela Agropecuária 3 Amigos Ltda., que adquiriu o imóvel em 9/4/2021 por meio de escritura pública de compra e venda (id. 64628317, pág. 8). A r. sentença julgou procedente o pedido inicial “[...] para tornar definitiva a decisão liminar antes proferida, e determinar o levantamento das restrições que pesam sobre a plantão de eucalipto localizada no imóvel objeto destes autos, com a manutenção, em definitivo, da posse do bem em favor da embargante” (id. 64628362, pág. 4) e condenou os embargados-exequentes ao pagamento das despesas processuais. Os embargados-exequentes interpõem apelação (id. 64628387), na qual defendem a validade do penhor rural e a produção dos seus efeitos, bem como a condenação da terceira embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porque deram causa ao ajuizamento da ação. Todavia, da análise dos autos, constata-se que na petição inicial da execução de título extrajudicial, em 5/4/2017, os embargados-exequentes pugnaram pela concessão da liminar de arresto da lavoura de eucaliptos objeto do penhor rural, sob os fundamentos de que “o interesse [...] é preservar referida garantia, uma vez que o executado vem promovendo o corte de toda a área plantada” e “[...] o receio do autor se concentra na possibilidade de perecimento da garantia ofertada no contrato [...]” (id. 64628328, pág. 2, grifos nossos). E em 6/10/2023 os embargados-exequentes noticiaram nos presentes autos que, por meio de fotos aéreas, “[...] claramente se percebe que o houve total limpeza do local” e que “[...] a retirada do eucalipto está confirmada [...]” (id. 64628358, pág. 1, grifos nossos). O art. 1.436, inc. II, do CC prevê a extinção do penhor quando houver o perecimento da coisa. Assim, intimem-se os apelantes embargados-exequentes para, querendo, manifestarem-se sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, suscitada de ofício, especificamente quanto aos efeitos do penhor rural dado em garantia da dívida objeto da execução de título extrajudicial, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora